Tribunal: TJMT
Processo: 1026745-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026745-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 314.202.221-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E ACOLHEU A PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE PROFIRA NOVA SENTENÇA, ENFRENTANDO O ARGUMENTO EM QUESTÃO. RESTOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
ERROR IN JUDICANDO
. INADEQUAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E NO TRATAMENTO DO PEDIDO INICIAL.
ACOLHIDO.
NULIDADE DA SENTE
NÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Revisão de Contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do ITAU UNIBANCO S.A. A apelante alega erro material na identificação das partes e inadequação no tratamento do pedido inicial, além de pleitear a readequação da taxa de juros, indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se houve
error
in
judicando
na sentença, em razão da confusão na identificação das partes e no tratamento do pedido de revisão contratual;

(
ii
) verificar a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para nova apreciação do pedido nos exatos termos da petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a ocorrência de
error
in
judicando
na sentença, que tratou o pedido revisional formulado pela autora/apelante como se fosse uma reconvenção ou contestação apre
sentada pelo réu, comprometendo
a análise adequada da demanda e violando os princípios da congruência e da adstrição.

4.
Identificado que a sentença incorreu em vício substancial, não se trata de mero erro material, mas de falha que compromete a prestação jurisdicional, obstando o enfrentamento do pedido inicial de readequação dos juros remuneratórios.

5.
Anulação da sentença se mostra necessária para assegurar o devido enfrentamento do pleito revisional e o cumprimento do dever de correlação entre a pretensão deduzida e a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar acolhida.
Sentença anulada
.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença que incorre em erro material quanto à identificação das partes e à análise dos pedidos, violando os princípios da congruência e da adstrição, deve ser anulada para oportunizar a adequada apreciação dos fundamentos apresentados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 489, § 1º, IV
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, RAC 0004531-26.2018.8.11.0032, Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, j. 14.11.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA

contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
4ª
Vara Especializada e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT

que, nos autos de
Ação
de Revisão de Contrato
,
julgou
im
procedentes os pedidos
formulados
contra

ITAU UNIBANCO S.A.

(
vide
ID.
242182158
).

Por
suas razões recursais
de ID.
242182160
,
MARIA JOSE
LEITE DE OLIVEIRA

suscita
,

em preliminar
, erro material na identificação das partes e inadequação do tratamento do ped
ido na sentença.

No
mérito
recursal
, sustenta que
(i
)
o B
anco
Apelado
aplicou uma taxa de juros superior à pactuada no contrato de empréstimo consignado;
(
ii
)

houve dano moral decorrente de cobrança abusiva;
(
iii
)

faz jus à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados in
devidamente
.

Em suas
C
ontrarrazões juntadas no ID
.

242182162
,
a
p
arte
a
pelada requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no
mérito
, p
ugna pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DO
ERROR IN JUDICANDO
NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E
NA
INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO DO PEDIDO
.

Ab
initio
, vê-se que
A apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de
error
in
judicando
na sentença
, eis que o
Juízo Sentenciante confundiu a posição processual das Partes
, o que ensejou na
inadequada apreciação do pedido de revisão dos juros remuneratórios por ela formulado na petição inicial
, conforme termos a seguir transcritos:

“
JUROS REMUNERATÓRIOS

Destaco que em razão do quanto requerido pelo devedor em sua contestação/reconvenção, eventual provimento favorável poderá alterar substancialmente a conclusão da demanda em relação ao direito do autor.

Ademais, é fato que não há, objetivamente falando, reconvenção na concepção estrita do termo, pois a ‘defesa’ apresentada acaba por confundir os institutos que possuem naturezas jurídicas distintas, motivo pelo qual a questão será tratada unicamente nos limites da contestação, sem se considerar, portanto, eventual reconvenção.

Nessa perspectiva, verifica-se que ao contestar a ação, o devedor requereu, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.”
(
vide
ID. 242182158).

Razão assiste à R
ecorrente
.

Isso porque, c
ompulsando os autos,
constato
que a sentença incorreu em manifesto equívoco ao apreciar o pedido revisional como se tivesse
sido formulado pelo Banco Requerido
em contestação ou reconvenção, quando, na realidade, f
oi expressamente deduzido pela A
utora
/Apelante
em sua petição inicial.

Esse vício não se limita a um mero erro material, pois compromete a prestação jurisdicional e priva a pretensão da
A
utora de um enfrentamento adequado
, em patente violação aos princípios da congruência e da adstrição.

Ao examinar a questão sob uma perspectiva diversa daquela efetivame
nte exposta pela demandante,
o J
uízo
a quo
deixou de analisar os fundamentos por ela expendidos e obstou a apreciação do pleito revisional em conformidade com os contornos com que foi deduzido
.

Desse modo,
imperativo o
reconhe
cimento d
a ocorrência de
error
in
judicando
na sentença de primeiro grau
,
a fim de se oportunizar que
o pedido de readequação dos juros remuneratórios seja analisado no
s exatos termos propostos pela P
arte
A
utora em sua exordial, afastando-se a fundamentação equivocadamente empregada na origem.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo aresto desta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1º, IV DO CPC. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1
.
De acordo com o inciso IV, § 1º do artigo 489, do Código de Processo Civil, não se considera fundamenta a decisão judicial que ‘não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;’. 2. Sentença anulada. 3. Recurso prejudicado.
” (TJ/MT.
RAC 0004531-26.2018.8.11.0032. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 14/11/2023, Data de Publicação: 16/11/2023; g. n.).

Consigno
que, somente
assim
,
será viabilizada a efetiva apreciação do pleito revisional,
assegurando-se um provimento jurisdicional compatível com os limites da lide e com os argumentos ventilados pela
D
emandante
, em observância ao dever de correlação entre a pretensão formulada e a tutela concedida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
ACOLHO

A

PRELIMINAR
de
error
in
judicando

para
anular a sentença
e
, como corolário,
determinar o retorno dos autos a origem
para que
se profira
nova sentença enfrentando o argumento em questão; restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025